Tribunal: TJBA
Processo: 0812248-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0812248-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: INOCORP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTOS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador em face da decisão monocrática, que, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea "b", do CPC, negou provimento à sua apelação, para manter a sentença, que extinguiu a execução fiscal por suposta falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade entre custo do processo e benefício da cobrança judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. 3. A alegação de nulidade da sentença, por ofensa ao art. 10 do CPC/2015, não prospera. O reconhecimento da ausência de interesse processual fundou-se em precedente vinculante do STF, de modo que constitui desdobramento natural da controvérsia, afastando-se a configuração de decisão surpresa. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief), o que não restou comprovado nos autos (AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG e AgInt no AREsp n. 2.052.075/SP). 5. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando não forem adotadas medidas prévias de cobrança extrajudicial, como tentativa de conciliação, protesto da certidão de dívida ativa ou indicação de bens penhoráveis, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. 6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou o cumprimento da referida tese, fixando parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja movimentação útil no processo há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis. 7. No caso concreto, a execução fiscal ajuizada em 2017, no valor original de R$ 3.986,05, permaneceu inerte por mais de quatro anos, sem que o Município promovesse qualquer medida para localização do devedor, protesto da CDA ou penhora de bens, enquadrando-se exatamente na hipótese prevista no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, sem prejuízo de posterior reajuizamento nos termos do §3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, coaduna-se com os princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, evitando a perpetuação de demandas inócuas em desfavor da racionalidade processual e do interesse público. IV. DISPOSITIVO. 9 - Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 10, 282, §1º, e 927, III; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC); STJ, AgInt no AREsp 2.052.075/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/10/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024;; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.837.730/MT, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0812248-54.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada INOCORP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.